Tribunal: TCU
Processo: 029.587/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3500/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 (Quinze) dias para cumprimento dos subitens 1.7.1 e 1.7.2; e por 30 (Trinta) dias para o cumprimento dos subitens 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 2089/2023-TCU-Segunda Câmara o prazo solicitado pela Universidade Federal de Santa Catarina, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (Peça 11), conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 029.587/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ligia Maria da Silveira (XXX.495.199-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.